Tribunal: TJMT
Processo: 0002469-69.2016.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002469-69.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LAZARO LIMA DE SOUZA - CPF: 014.796.111-40 (APELANTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FALSO TESTEMUNHO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA E DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REGIME ABERTO - ESQUECIMENTO SOBRE O DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - DECLARAÇÕES DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - VONTADE ESPECÍFICA DE INFLUENCIAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO PENAL NÃO REVELADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TRF1 - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - INTERESSE EM INOCENTAR O ACUSADO NÃO DEMONSTRADO - DÚVIDA SOBRE O FALSO TESTEMUNHO - JULGADOS DO TJMG E TJMT -
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

A falta de testemunho por esquecimento, não revela, em si, a vontade específica de influenciar o resultado do procedimento penal, por ser possível
“defeito de percepção da realidade, sem a intenção de enganar (erro ou ignorância)”
( Rogério Sanches Cunha
in
Código Penal, Editora Juspodvim, fl.1043).

“Ressente a presente ação penal de prova cabal do dolo, na conduta do acusado, ou seja, a vontade livre e consciente de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, sendo certo que o engano ou esquecimento exclui o dolo.”
(TRF-1, Ap nº 0044910-76.2012.4.01.3800/MG)

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um Decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível.”
(TJMT, AP NU 0003793-75.2016.8.11.0010)

“Havendo dúvida acerca da pratica delitiva, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em obediência o princípio do in dubio pro reo.”
(TJMG, Ap nº 1.0003.14.003225-5/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002469-69.2016.8.11.0036 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUIRATINGA

APELANTE: LAZARO LIMA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LAZARO LIMA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (Código 45609), que o condenou por falso testemunho a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 342 do CP - (ID 77330951).

O apelante sustenta que: 1)

seria atípica a conduta, pois
“agiu em exercício regular de um direito [...] de não produzir prova contra si mesmo”
; 2) o regime inicial imposto seria desproporcional à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial para cumprimento da pena (ID 77330961).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 77330962).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Falso testemunho [art. 342, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta, pela ocorrência de exercício regular de direito – improcedência – delito devidamente configurado – apelante que, como testemunha em processo judicial, tinha o dever de falar a verdade – provas seguras e concretas do falso testemunho – 2. Pedido de fixação de regime aberto para o desconto inicial da reprimenda – impossibilidade – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 81446479)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de agosto de 2016, às 15h30m, na sala de audiências do Fórum Judicial desta Comarca de Guiratinga, o denunciado Lázaro Lima de Souza fez afirmação falsa e negou a verdade na qualidade de testemunha.

[...] À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Lázaro Lima de Souza, como incurso na conduta ilícita no art. 342, caput, do Código Penal [...].”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça - ID 77330450)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No caso dos autos a MATERIALIDADE resta demonstrada pelo Ofício (fl. 09) Portaria (fls. 07), Relatório Policial (fls. 64/65), termo de depoimento (fl. 160).

No tocante à AUTORIA, não resta dúvida que esta deve ser atribuída ao acusado LÁZARO LIMA DE SOUZA, isso porque em que pese o acusado confessar a prática delitiva dissimulada em esquecimento e confusão mental, afirmou tanto em seu depoimento na delegacia de polícia como em juízo que ao prestar depoimento me juízo nos autos do processo criminal nº 34-59.2015.811.0036 Código 35411, afirmou que em razão de não se lembrar que havia estado na delegacia de polícia para prestar depoimento quanto aos fatos que tinha conhecimento naqueles autos afirmou que deixou de relatar o que tinha conhecimento.

[...] Importante ressaltar que a confissão do acusado não se encontra isolada nos autos, vez que está acompanhada de farta prova documental, que corroboram as declarações prestadas pelo réu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo demonstrando a clara dissonância entre as informações prestadas em na delegacia de polícia e as declarações prestadas sob compromisso judicial.

[...] Desse modo, competia à defesa desconstituir o conjunto probatório produzido pela acusação, que evidencia a prática do crime em comento, consoante parte inicial do art. 156 do Código de Processo Penal, contudo nenhum documento foi juntado nos autos e nenhuma testemunha apresentou declarações suficientes no intuito de negar os fatos narrados nos autos e confessados pelo acusado, como alguma evidência, por exemplo, de que o acusado estaria com alguma doença ou distúrbio que o faria ter por exemplo lapsos de memória.

Dessa forma, pelo fato das provas carreadas aos autos, este julgador tem a plena convicção da configuração da materialidade e a autoria do delito de falso testemunho pelo acusado, a sua condenação neste crime é medida que se impõe. DECIDO.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/03, para CONDENAR o Acusado LÁZARO LIMA DE SOUZA, brasileiro, amasiado, autônomo, nascido aos 09/11/1977, em Guiratinga-MT, filho de Lindolfo Ferreira de Souza e Arcanja Lima de Souza, portador do RG nº 1777807-7 SSP/MT, CPF nº 014.796.111-40, residente e domiciliado na Rua Olímpia Flores, nº 85, Sebastião Dias, Guiratinga/MT, como incurso na pena do art. 342, caput, do Código Penal. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta do Acusado não foge a normalidade do tipo. O Acusado possui maus ANTECEDENTES visto que já foi condenado por crime anterior, conforme certidão de fl. 02, todavia deixo de valorar negativamente nessa fase da aplicação da pena, pois será valorada na segunda fase da dosimetria.

Em relação à CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do acusado nada há nos atos de concreto que venha a desaboná-las. Não houve CIRCUNSTÂNCIAS anormais na prática do crime em comento que mereça aplicação desfavorável nesta fase.

Em referência ao MOTIVO do crime, percebe-se que tal circunstância é desfavorável, visto que o agente praticou o crime, intimidando a vítima por motivos banais, isto é, pelo simples fato de haverem rompido o relacionamento amoroso.

O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA GRAVE. Não há se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, no presente do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 02 (dois) anos de RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. [...]

Passando à segunda fase da aplicação da pena, RECONHEÇO, a ATENUANTE da confissão (art. 65, Inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal), pois mesmo tratando-se de confissão qualificada, cifrada no pretexto de legítima defesa, deve ser levada em conta para a atenuação da pena (STJ - HC: 419781 SP 2017/0261180-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017).

Do mesmo modo, RECONHEÇO a circunstância AGRAVANTE da reincidência (art. 61, inciso I do Código Penal), pois em exame da certidão juntada às fls. 01/02 verifica-se que o réu já foi condenado por outra infração penal em processo que tenha transitado em julgado, conforme resta exposto nos autos de nº 1172-08.2008.811.0036 (13697) e, além disso, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não decorreu período de tempo superior a 5 (cinco) anos, segundo exige a Súmula 444 do STJ.

Assim, devido à ocorrência do instituto da compensação entre circunstâncias de mesma preponderância, a PENA PROVISÓRIA continua em 02 (dois) anos de RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA. Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, a PENA-DEFINITIVA, para o crime de ameaça, fixo em 02 (dois) anos de RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado não ficou preso preventivamente durante o trâmite processual, de modo que não há como operar detração da pena, nos termos do art. 387, §2º do CPP.

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea ‘b’, do Código Penal, estabeleço o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena [...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 77330951)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Declaração, Termo de Audiência e Termo de Compromisso - todos da ação penal código 35411 - (ID 77330456/77330474), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial foi interrogado o apelante (ID 73928996).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Rosilene Silva Barbosa e Leidiane Aparecida Silva Barbosa, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 77330967).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 5.5.2015, o apelante
LÁZARO LIMA DE SOUZA foi ouvido como testemunha, na fase policial da ação penal referente as ameaças supostamente praticadas por Gabriel Dias contra Rosilene Silva Barbosa (Código 35411/Comarca Guiratinga), oportunidade em que assim relatou:
“na sexta-feira (08) quando Gabriel estava dentro de sua casa trancado no guarda-roupas ameaçando cometer suicídio ele gritava dizendo que iria se matar quanto iria matar aquela menina que trabalha lá no ‘Mercado Machado’ e como tem conhecimento de que Rosilene tem uma filha com Gabriel então pensou logo que ele estivesse se referindo a Rosilene; então ficou preocupado com a situação e procurou Rosilene e disse a ela para ficar esperta, tomar cuidado; não tem amizade com nenhuma das partes, apenas tentou ajudar Rosilene
” (ID 77330456); na audiência de instrução daquela ação penal, realizada no dia 17.8.2016, afirmou não se recordar de ter prestado depoimento perante a autoridade policial (
ID 77330450);

-
Leidiane Aparecida Silva Barbosa
[testemunha] narrou, na fase judicial, que as ameaças foram proferidas pelo Gabriel em sua casa; desconhece qualquer fato entre o apelante [LÁZARO LIMA DE SOUZA] e Gabriel Dias
(Relatório de Mídias - ID 73931550);

- Rosilene Silva Barbosa [testemunha] relatou, perante o juiz, que o apelante havia lhe falado que o
“Gabriel tinha falado que ria matá-la”
;
“ele falou só isso”
; a pessoa que fez o Boletim de ocorrência falou que sua irmã não poderia ser testemunha; por isso envolveu o nome do Gabriel; não sabe como o apelante
“tomou conhecimento”
das ameaças (Relatório de Mídias - ID 73931550);

- o apelante afirmou, na fase policial desta ação penal, que
“ao ser indagado pela MM Juíza, na audiência no Fórum, devido estar passando por problemas pessoais, não se recordou de maneira alguma que havia prestado depoimento nesta Delegacia, no qual afirmava que Gabriel havia proferido ameaças de pegar a menina que trabalha no ‘Mercado Machado’; ao sair da ala de audiência, quando foi colocar a certeira de identidade no bolso se recordou do fato, porém a porta já tinha fechado e não teve coragem de abrir para explicar o fato”; “nunca teve a intenção de prejudicar ou atrapalhar a justiça”; “realmente, naquele momento, não se recordava de ter prestado depoimento na Delegacia de Polícia sobre os fatos”
(ID 77330476); em Juízo, relatou que “
no dia da audiência, estava com uns problemas pessoais”
;
“quando a Dra. fez a pergunta informou que não se lembrava”
;
“duas vezes ela me fez a pergunta, mas me deu um branco, eu não lembrei que tinha ido na Delegacia”
(Relatório de Mídias - ID 73931550).

Dito isso, vejamos.

No caso, o apelante não alterou a versão dos fatos, mas limitou-se a afirmar que não se recordava de ter prestado depoimento na Delegacia de Polícia, referente à ameaça proferida por Gabriel Dias contra Rosilene Silva Barbosa [ação penal - Código 35411].

A justificativa quanto ao esquecimento [
“deu branco”
] estaria fundada em
“problemas pessoais”
, conforme declarações do apelante, em ambas as fases da persecução penal, ou seja, inexiste duas declarações.

A falta de testemunho por esquecimento, não revela, em si,
a vontade específica de influenciar o resultado do procedimento penal, por ser possível
“
defeito de percepção da realidade, sem a intenção de enganar (erro ou ignorância)”
( Rogério Sanches Cunha
in
Código Penal, Editora Juspodvim, fl.1043).

Nessa linha, anota-se julgado do e.
TRF-1:

“Ressente a presente ação penal de prova cabal do dolo, na conduta do acusado, ou seja, a vontade livre e consciente de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, sendo certo que o engano ou
esquecimento
exclui o dolo.”
(TRF-1, Apelação Criminal nº 0044910-76.2012.4.01.3800/MG - Relator: Desª. Rosimayre Gonçalves de Carvalho - 15.9.2015 - grifado)

Noutro giro, as declarações das testemunhas Rosilene Silva Barbosa e Leidiane Aparecida Silva Barbosa não evidenciam que o apelante pudesse ter qualquer interesse em inocentar o réu Gabriel Dias, sobretudo por não estar comprovado qualquer vínculo [amizade, parentesco ou afetivo] entre eles.

Ao contrário, a narrativa do apelante, na Delegacia de Polícia, revela preocupação com a vítima daquela ação penal [Rosilene Silva Barbosa] e não em relação ao acusado que supostamente estaria tentando favorecer [Gabriel Dias].

Nesse contexto, prevalece a dúvida sobre o falso testemunho (CP, art. 342).

Destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal e TJMG:

“[...] CRIME DE FALSO TESTEMUNHO MAJORADO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DOLO - DÚVIDA INSUPERÁVEL - VIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um Decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Não havendo nos autos prova segura sobre a ocorrência do crime, deve ser [...] a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

(AP NU 0003793-75.2016.8.11.0010 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 2.6.2021)

“[...] FALSO TESTEMUNHO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - Havendo dúvida acerca da pratica delitiva, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em obediência o princípio do in dubio pro reo.”
(TJMG, Ap nº 1.0003.14.003225-5/001, Relator: Des. Furtado de Mendonça - 22.1.2019)

Por efeito, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente para condenação.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDO
o apelo para absolver o apelante LAZARO LIMA DE SOUZA do falso testemunho, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021